Tribunal: TJMT
Processo: 1012979-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVANTE(S):
H. A. PIMENTA & CIA LTDA
AGRAVADA(S):
BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento do pedido de suspensão do protesto levado a efeito pela agravada em razão de débitos de três boletos bancários.
Isto porque, embora a agravante sustente a inexistência de relação jurídica, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para a caracterização da probabilidade do direito, ante a necessidade de dilação probatória, notadamente quando a parte agravante não demonstra qualquer providência adotada junto à empresa agravada para obter esclarecimentos acerca da origem da dívida, ou seja, a obtenção da cópia do contrato que a agravada alega existir entre as partes, conforme se vê do ID 32799391 – autos originários.
Desta feita, mostra-se aconselhável o aguardo das necessárias informações do juiz a quo, bem como manifestação da parte adversa para uma análise mais acurada da questão.
Portanto, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora